Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EXTINÇÃO MANTIDA.
I. É de cinco anos o prazo para ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva em face da Fazenda Pública, nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
II. Execução coletiva intentada pelo sindicato interrompe a prescrição para o cumprimento individual de sentença, que recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do trânsito em julgado da sentença que a extinguiu, a teor do que prescrevem os artigos 8o e 9o do Decreto 20.910/1932, respeitado o prazo mínimo de 5 (cinco) anos.
III. Se o cumprimento individual de sentença foi requerido após 2 (dois) anos e meio da retomada do fluxo prescricional, deve ser mantida a sentença que o extinguiu fundada na prescrição quinquenal.
IV. Apelação desprovida.